Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-92.2001.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-92.2001.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLGA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TOLENILDO FERREIRA DE SANTANA

APELADO: EDSON DE OLIVEIRA SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
ELIENE MARGARIDA BARRETO SANTOS, MARIA IZABEL COSTA GALRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CONVERTIDA EM DEMOLITÓRIA. INVASÃO DE ÁREA VIZINHA E OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de demolição de muro construído pelo apelado, que invadiu área da apelante em aproximadamente 45 centímetros ao longo de toda sua extensão e obstruiu passagem preexistente pelos fundos da residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a construção de muro que ultrapassa os limites do terreno do construtor invadiu área da vizinha e obstruiu passagem preexistente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi categórico ao demonstrar que o muro construído pelo apelado ultrapassou os limites de seu terreno, avançando aproximadamente 45 centímetros sobre a propriedade da apelante ao longo de toda sua extensão.

4. A prova testemunhal corroborou as conclusões periciais, confirmando a existência de passagem preexistente que foi obstruída pela construção do muro, que, por sua vez, também ocasionou problemas de infiltração e empossamento de águas pluviais.

5. A irregularidade administrativa ou a ausência de registro imobiliário do loteamento não retira do possuidor o direito de proteção contra atos de turbação ou esbulho praticados por vizinhos. No âmbito dos direitos de vizinhança, prestigia-se a estabilidade das relações fáticas e a posse consolidada, vedando-se que a informalidade do título sirva de salvo-conduto para a invasão de perímetros limítrofes já estabelecidos pelo uso pacífico e prolongado.

6. O art. 1.312 do Código Civil estabelece que todo aquele que violar direito dos vizinhos é obrigado a demolir as construções feitas, sendo forçoso reconhecer que houve alteração ilícita do estado de fato, afrontando o direito de vizinhança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de demolição da parte do muro construída em área da apelante e restabelecimento da passagem obstruída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012; CC, arts. 1.299, 1.312, 205, 1.302.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 80019357220238050080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação 05533717620158050001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000005-92.2001.8.05.0124
, em que figuram como apelante OLGA MARIA DOS SANTOS e como apelada EDSON DE OLIVEIRA SANTA BARBARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, determinando a demolição da parte do muro construído na área da apelante e o restabelecimento da passagem/portão obstruído, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08